Tribunal: TJMT
Processo: 0000691-96.2018.8.11.0035
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000691-96.2018.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Duplicata]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DA SILVA - ME - CNPJ: 03.099.777/0001-43 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), VALMIR ANTONIO DA SILVA - CPF: 325.676.851-20 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000691-96.2018.8.11.0035

EMBARGANTE: VALMIR ANTONIO DA SILVA - ME, VALMIR ANTONIO DA SILVA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000691-96.2018.8.11.0035

EMBARGANTE: VALMIR ANTONIO DA SILVA - ME, VALMIR ANTONIO DA SILVA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação do ora embargado.

Os embargantes alegam omissão e contradição no julgado uma vez que não teriam sido fixados honorários recursais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000691-96.2018.8.11.0035

EMBARGANTE: VALMIR ANTONIO DA SILVA - ME, VALMIR ANTONIO DA SILVA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Os embargantes alegam omissão e contradição no acórdão a respeito do arbitramento dos honorários na via recursal.

No entanto, a majoração dessa verba já ocorreu no processo conexo (n. 0000538-63.2018.8.11.0035), de modo que sua aplicação se dá apenas uma vez por se tratar de sentença una.

Ademais, como no referido feito os embargantes nem sequer apresentaram contrarrazões, é despropositado o pedido de aplicação do artigo 85, §11, do CPC. Para bem esclarecer a questão, segue transcrito o dispositivo do respectivo aresto:

“Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso da ré Expresso São Luiz Ltda. para determinar a aplicação dos juros de mora a partir da citação.
Nego

provimento
ao Recurso do Banco Bradesco S.A. e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais por ele devidos, de 10% para 15% sobre o valor da condenação
.

Determino que uma cópia desta decisão seja trasladada para o processo conexo n.
0000691-96.2018.8.11.0035 para que dele seja parte integrante
”.

(Sem destaque no original).

Como visto, não houve omissão nem contradição.

É evidente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas se constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e não quando há mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência e a valoração das provas.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021